Tribunal: TJPA
Processo: 0000409-53.2008.8.14.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000409-53.2008.8.14.0026

RECORRENTE: SABINO LUCIANO DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. DECISUM FUNDAMENTADO NAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTRA INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO E PERMITE A ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente matou a vítima com dois disparos de arma de fogo, depois do ofendido tentar subtrair sua bicicleta e ambos trocaram tapas, motivo pelo qual foi pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP.

II –
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da pronúncia.

3 – A ausência de indícios de autoria e da incidência da qualificadora do motivo fútil.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4 - Quando da pronúncia, o juízo a quo se utilizou das declarações, colhidas na instrução processual, para demonstrar a existência de indícios de autoria e a admissibilidade da qualificadora do motivo fútil, inclusive transcrevendo seus depoimentos, razão pela qual não há que se dizer que a decisão está desmotivada. Preliminar rejeitada.

5 – A

prova testemunhal colhida em juízo demonstra os indícios de autoria e fornece lastro mínimo para admissibilidade da qualificadora da futilidade do motivo, o que impõe a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
SABINO LUCIANO DA CONCEIÇÃO
contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2°, inc. II, do CP.

O recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação porque deixou de mencionar os meios de prova que se utilizou para demonstrar os indícios de autoria.

No mérito, afirma que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o crime, razão pela qual não há elementos para lhe apontar como autor do fato e para sustentar a qualificadora do motivo fútil.

Pede o provimento do recurso para anular a decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o recorrido aguarda o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/09/2002, na Cidade de Jacundá, o senhor Francisco Barros da Silva ingressou no escritório do Posto de Combustíveis denominado “Mogno” e fez perguntas impertinentes a um dos funcionários e, como não obteve resposta, saiu do local. Ato contínuo, na área externa do estabelecimento, tentou subtrair a bicicleta do recorrente, que era vigia do local, ocasião em este sacou seu revólver e disparou dois tiros contra Francisco, que faleceu no hospital do município.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação porque deixou de mencionar os meios de prova que se utilizou para demonstrar os indícios de autoria.

Quando da pronúncia, o juízo a quo se utilizou das declarações, colhidas na instrução, de Gilmar dos Santos Jesus, Maria as Paz Santos Soares de Oliveira e Marcelo Soares Ferreira para demonstrar a existência de indícios de autoria, inclusive transcrevendo seus depoimentos. Desse modo, não há que se dizer que a decisão não está motivada, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, o recorrente afirma que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o crime, razão pela qual não há elementos para lhe apontar como autor do fato e para sustentar a qualificadora do motivo fútil.

É certo que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viram o crime. Porém, uma delas, Gilmar dos Santos Jesus, ouviu do próprio recorrente que este matou a vítima, com dois tiros, após

trocarem tapas porque o ofendido tentou subtrair sua bicicleta.

Como se observa, a prova testemunhal colhida em juízo demonstra os indícios de autoria e fornece lastro mínimo para admissibilidade da futilidade do motivo.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/04/2025